Tribunal: TJDFT
Processo: 0710624-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710624-41.2023.8.07.0018 Número do processo na origem: 0710624-41.2023.8.07.0018 APELANTE: I. M. D. APELADO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO O Ministério Público, em sua única e derradeira manifestação, suscitou a preliminar de nulidade de todos os atos processuais praticados desde a contestação, com arrimo no art. 279 do Código de Processo Civil. Nesse quadro, com apoio nos poderes conferidos a esta Relatoria (art. 932, I, CPC) e em prestígio aos princípios do contraditório e da não surpresa (art. 10 CPC), intimem-se as partes a se manifestarem a esse respeito no prazo de 5 (cinco) dias. Colhidas as manifestações ou decorrido o prazo concedido, retornem conclusos. Brasília, 20 de maio de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora